Tribunal: TJDFT
Processo: 0704835-42.2024.8.07.0013
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
ECA. Ato infracional. Ameaça. Injúria. Embriaguez. Dolo. Efeito suspensivo.
1 – Inexistente situação de dano irreparável à parte, não se atribui efeito suspensivo ao recurso (art. 215, ECA).
2 - Se as provas - declarações firmes e coerentes da vítima, confirmadas pelo policial que participou da apreensão do adolescente, em juízo, - não deixam dúvidas de que ele intimidou a vítima dizendo que chamaria os comparsas para matá-la e ofendeu a dignidade dela, ao chamá-la de “vagabunda” e “piranha”, mantém-se a condenação pelos atos infracionais análogos aos crimes de ameaça e injúria.
3 - A embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substâncias de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade (art. 28, II, do CP). O ânimo alterado do agente em virtude de embriaguez não exclui o dolo nem o isenta de pena.
4 – No sistema do ECA, não se considera a confissão para abrandar a medida socioeducativa de semiliberdade, que, sem natureza de pena, visa a prevenir a prática de novos atos infracionais, reeducar e reintegrar o menor à sociedade e à família.
5 - Apelação não provida.